Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742928-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES RECORRIDO: HAWKTECH SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA, VERTYS SOLAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS E GANHOS EMERGENTES. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADA. EQUIPAMENTOS. ENTREGUES. COMPROVAÇÃO. ALEGADO NÃO RECEBIMENTO. ARGUMENTO SEM LASTRO. KIT FOTOVOLTAICO. NÃO DISPONÍVEL. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A contratação de serviços e fornecimento de equipamentos estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. O direito de impugnação dos documentos apresentados em contestação preclui, visto que não realizada à época da juntada aos autos, e não se pode admiti-la nesta fase processual. 3.1. Por conseguinte, entende-se verdadeira a prova apresentada. 3.2. A ré “desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao demonstrar fato impeditivo do direito do autor, devendo, assim, ser afastada sua responsabilidade pelos danos invocados pelo requerente”. 4. Pelos documentos trazidos aos autos, não se pode verificar a formação da cadeia de fornecimento entre as duas rés, pois, ao que tudo exposto, foram feitas duas contratações distintas, a de fornecimento de equipamentos e outra para a sua instalação. 5. Fora comprovado que houve a entrega dos equipamentos. Entretanto, o recorrente alega que nunca os recebeu, mas não há qualquer indício que as rés tenham responsabilidade por este fato. 6. Não se admite que seja imposto às rés a obrigação de reparação de danos morais e das perdas e danos por lucros cessantes e/ou danos emergentes, possivelmente advindos da não instalação dos equipamentos, já que a fornecedora os entregou regularmente, e a prestadora de serviços não pode instalá-lo, por não ter tido acesso ao maquinário adquirido. 7. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência deve ser atribuída proporcionalmente aos êxitos e derrotas de cada contendente. 8. Recurso conhecido, preliminar afastada e apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 475, ambos do Código Civil, sustentando a falha na prestação do serviço, vez que os bens adquiridos foram entregues a terceiro não autorizado. Defende a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade solidária das recorridas, pugnando pela inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 475, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pelos documentos trazidos aos autos, não se pode verificar a formação da cadeia de fornecimento entre as duas rés, pois, ao que tudo exposto, foram feitas duas contratações distintas, a de fornecimento de equipamentos, junto à VERTYS, e outra, com a L DA S OLIVEIRA, para a instalação do kit fotovoltaico. Havendo a constatação de que a fornecedora dos equipamentos, VERTYS, adimpliu com suas obrigações, não se pode atribuir a ela qualquer ônus. Todavia, sendo a apelada L DA S OLIVEIRA revel, adota-se os argumentos do apelante de que não houve a instalação dos equipamentos como verdadeiros, cabendo à empresa a devolução dos valores pagos nos moldes sentenciados. Fora comprovado que houve a entrega dos equipamentos. Entretanto, o recorrente alega que não os recebeu, mas não há qualquer indício que as rés tenham responsabilidade por este fato, o que leva a crer que houve algum evento, conduzido por terceiros, que não participam das relações aqui discutidas, que teriam subtraído ou conduzido os equipamentos além da ciência e/ou do alcance do apelante (ID 62439544 - Pág. 13). Em havendo equipamentos entregues e não instalados, desonera-se o seu fornecedor da responsabilidade por eles e, por consequência, não se pode imputar à L DA S OLIVEIRA, instaladora contratada, a obrigação de instalá-los, pois não disponíveis para tanto. À esta pode-se apenas determinar a devolução dos valores recebidos (artigos 182, 389 e 475 do Código Civil), tendo em vista a não disponibilização dos equipamentos e, por consequência, a não execução do serviço de instalação contratado (ID 62439544 - Pág. 14). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação das partes recorridas ao pagamento de honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002